Tribunal: TJBA
Processo: 8007232-94.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007232-94.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

APELADO: VALDELICE PEREIRA DA ANUNCIACAO

Advogado(s)
:
AMANDA AMORIM DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REFINANCIAMENTO. CONTRATO VÁLIDO E EFETIVADO PELAS PARTES. DESCONTOS DEVIDOS. AUSÊNCIA DE DANO. SENTENÇA REFORMADA.
APELAÇÃO PROVIDA
.

Vistos, relatados e discutidos esta apelação
8007232-94.2022.8.05.0080
em que é apelante o
BANCO PAN S.A.
e em que é apelada
VALDELICE PEREIRA DA ANUNCIACAO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça